Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701171-57.2020.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDENIRA CONCEICAO SOUZA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27872916, pags. 202/204), em tese, opostos pela Apelante, VALDENIRA CONCEIÇÃO SOUZA, em face do Acórdão n. 1.354.110 (ID 27503170, pags. 184/190) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu da apelação, deu provimento, reformou parcialmente a sentença e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais). Das razões recursais destes aclaratórios emerge que foram subscritas pelo advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/DF n. 44.215, representante processual da Apelada, ora Embargada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (ID’s 22906708 e 26383738, pags. 51 e 159). Contudo, este causídico, aparentemente, representa, simultaneamente, a parte processual adversa, assistida até este momento processual pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 22906698, pag. 19), pois consigna que: (...) VALDENIRA CONCEIÇÃO SOUZA, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos em epígrafe, movido por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados subscritos, irresignada com o acórdão prolatado nos autos, opor, tempestivamente o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fulcro no art. 1.022 CPC, pelos fundamentos que seguem: (...) (grifos nossos) É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por ausência de regularidade formal, é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC. Com efeito, ao lado da tempestividade e do preparo, enquanto requisito extrínseco ao recurso, a regularidade formal impõe que: a impugnação à decisão judicial seja redigida em petição escrita; as partes processuais sejam identificadas; exista motivação para recorrer; sejam observados os requisitos legais; e o recorrente apresente pedido de reforma, invalidação, esclarecimento ou integração da decisão recorrida. Nesse sentido, depreende-se das regras de direito processual civil que “cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais”, nos termos do art. 997, caput, deste Código. Por conseguinte, destaque-se que “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, consoante o art. 104, caput, do CPC. No caso em tela, além do causídico que subscreve as razões recursais não ostentar instrumento de mandato com a outorga de poderes pela Apelante, ora Embargante, a regularização da representação processual é impossível, sob pena violar o art. 17 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil ou, ad argumentandum tantum, ensejar a prática do patrocínio simultâneo previsto no art. 355, parágrafo único, do Código Penal. Ademais, a Apelante não ostenta interesse recursal para embargar o Acórdão n. 1.354.110, em razão da resolução empreendida por este Colegiado ter-lhe sido benéfica. Por conseguinte, não se verifica o binômio necessidade e utilidade do recurso por esta parte processual. Portanto, não se verifica o requisito da regularidade formal destes embargos de declaração, em razão da aludida Embargante: (i) não ter outorgado poderes de representação ao advogado que subscreve as razões recursais; (ii) da regularização da representação processual ser impossível; e (iii) da inexistência de interesse recursal desta parte processual. Por fim, destaque-se que a Apelada, ora possível Embargada, teve ciência da decisão que determinou a sua intimação para contrarrazoar em 10/09/2021 às 09h49min24seg, acessando ao sistema Pje pelo advogado retrocitado, conforme emerge da aba “Expedientes”, deste sistema processual eletrônico. Nesse sentido, constata-se que esta parte processual, apesar de intimada para manifestar-se sobre este recurso, oposto pelo seu advogado em favor da parte processual adversa, deixou transcorrer in albis o prazo correlato (ID’s 28364074 e 29176240, pags. 207 e 209). Por conseguinte, a presente decisão não se configura como supressa, pois esta parte processual já teve acesso à flagrante ausência de regularidade formal do recurso, nos termos do que restou relatado e da fundamentação retro. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC, diante da ausência de sua regularidade formal, vez que oposto por advogado desprovido de procuração, cuja regularização da representação processual é impossível, pois se trata de causídico representante da parte processual adversa, nos termos da fundamentação retro. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de março de 2022 16:27:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador